Tribunal: CARF
Processo: 10580.730687/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730687/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.580 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
INFRASERVICE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM INFORMAÇÕES INCORRETAS OU
OMISSAS
Constitui infração apresentar a empresa a GFIP com informações incorretas ou
omissas.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APURAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MAIS
BENÉFICA PARA O CONTRIBUINTE.
Na verificação do cabimento da aplicação da retroatividade benigna a
Auditoria Fiscal deve constatar qual o tratamento dado aos fatos apurados na
ação fiscal pela legislação revogada e por aquela que a substituiu. Após deve a
Fiscalização verificar qual daqueles tratamentos é menos penoso para o
contribuinte, aplicando a penalidade que lhe seja mais favorável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730687/2010-61
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.580 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730687/2010-61

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante do Acórdão no 12-061.558
14 a Turma da DRJ/RJ1, (e-fls. 1234 e ss), transcrito abaixo:
O presente processo foi identificado no sistema COMPROT pelo número
10580.730687/2010-61, e refere-se ao auto de infração identificado pelo DEBCAD
37.277.724-4 (Fundamento Legal 78), no valor de R$ 9.920,00 e acréscimos legais.

2. O relatório fiscal da infração de fls. 28/36 esclarece que:
1. Em ação fiscal desenvolvida na empresa INFRASERVICE infraestrutura e
serviços LTDA foi constatado que o contribuinte não declarou em GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) parte dos
segurados, remunerações e contribuições previdenciárias, e outras informações
não relacionadas aos fatos geradores, no período de 01 a 12/07.

(...)
4. Para fins de classificação quanto a existência de declaração em GFIP foi
considerada a situação que constou dos sistemas previdenciários em 29/06/2010,
data do início da ação fiscal com a ciência do TIPF - valores informados na
última GFIP válida entregue pelo contribuinte até aquela data.

(...)
7. Ressalte-se que o início da ação fiscal acarreta a perda da espontaneidade do
sujeito passivo. Dessa forma, as GFIPs apresentadas após a perda da
espontaneidade só produzem efeitos para sanar erro de fato (recolhimentos
efetuados espontaneamente, sem a devida declaração), conforme previsto na
Instrução Normativa RFB n° 971/2009, artigo 463, § 5°.

(...)
9. As remunerações declaradas em GFIP após intimação fiscal foram lançadas
nos levantamentos FP1 (folha de pagamento declarada após intimação fiscal -
com recolhimento espontâneo), quando incluídas em folha de pagamento, e RN1
(remuneração não incluída em folha declarada após intimação fiscal), quando
não identificadas em folhas de pagamento;
9.1. Os valores lançados no levantamento RN1 correspondem às diferenças entre
as remunerações existentes em folha e as declaradas em GFIP após intimação
fiscal, nas competências 02, 03, 04, 07, 10, 11 e 12/07.
10. Além dos segurados, remunerações e contribuições, foram declarados
também nas GFIPs retificadas pelo contribuinte os valores dos benefícios salário-
família e salário maternidade e das retenções sofridas sobre notas fiscais de
prestação de serviços, que não constavam nas GFIPs existentes na data de início
da ação fiscal;
10.1. Ressalte-se que parte do valor do salário-família estava declarado em GFIP
na data de início da ação fiscal, nas competências 01 a 10, e 12/07.
11. As retenções sobre notas fiscais de prestação de serviços emitidas pelo
prestador estão lançadas na conta ativa 196/INSS a compensar, do Diário n° 09.
Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.580 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730687/2010-61

As compensações das retenções, declaradas em GFIP após intimação, estão
registradas na conta passiva 546/INSS a pagar, em cada competência;
11.1. Na conta 546/INSS a pagar pode também ser verificado que o contribuinte
deduziu das contribuições devidas os valores dos benefícios salário-família e
salário-maternidade;

(...)
14.
Os fatos geradores declarados em GFIP após intimação fiscal, lançados
nos levantamentos FP1 (folha de pagamento declarada após intimação fiscal -
com recolhimento espontâneo), nas competências 01 a 12/07, e RN1
(remuneração não incluída em folha declarada após intimação fiscal), exceto na
competência 12/07, não resultaram em débitos de contribuições previdenciárias
(patronal, SAT, e segurados), tendo em vista que os recolhimentos existentes no
CNPJ do contribuinte foram suficientes para cobertura das contribuições devidas
incidentes (recolhimento espontâneo).
15.
Neste caso, cabe apenas a lavratura do presente auto de infração por
descumprimento da obrigação acessória de declarar em GFIP todos os segurados,
fatos geradores e contribuições previdenciárias devidas. A infração alcança
também a não declaração de informações não relacionadas a fatos geradores,
como retenções sobre notas fiscais, e deduções de salário família e salário
maternidade.

(...)
34.
Na data de início da ação fiscal também não estavam declaradas em
GFIP as remunerações pagas em virtude de sentença/acordo nas reclamatórias
trabalhistas RT/01246.2006.025.05.00.1, impetrada por Vicente Paulo Miranda,
competência 03/07. A existência de reclamatórias foi identificada através das
guias com código 2909 existentes no CNPJ do contribuinte.
35.
O contribuinte apresentou as GFIPs de reclamatória trabalhista após a
intimação fiscal feita no TIF n° 01 no entanto, a remuneração declarada na
competência 01/07 não corresponde ao recolhimento em guia. A fiscalização
verificou a base de cálculo que consta na sentença através de consulta processual
no sítio do TRF da 5a Região, em anexo, visto que o contribuinte não apresentou
o processo. Seguem as parcelas que integram o salário de contribuição, lançadas
no levantamento RT1 (reclamatória trabalhista):
35.1.
Saldo de salário: R$ 130,00 (cento e trinta reais);
35.2.
13° salário proporcional: R$ 300,00 (trezentos reais). (...)

38.
Dessa forma, estando configuradas infrações ao art. 32, IV, e §§ 3°, 5° e
6° da lei 8.212/91, na redação vigente à época de ocorrência dos fatos geradores,
combinado com o artigo 225, IV, e § 4° do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, foi lavrado o presente Auto de Infração -
AI, conforme previsto no art. 293 do mesmo Regulamento.
39.
Em virtude das alterações introduzidas pela MP 449/08, convertida na
lei n° 11.941/2009, e em atendimento ao disposto no art. 106, II, c, do Código
Tributário Nacional - CTN foi lavrado o presente Auto de Infração no CFL 78,
em lugar dos Ais de CFL 68 e 69, conforme circunstâncias descritas no Relatório
de aplicação da multa.
(...)
Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.580 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730687/2010-61

3.
A Auditoria Fiscal prestou diversos esclarecimentos sobre os levantamentos que
compuseram os lançamentos efetuados durante a ação fiscal (valores não recolhidos e
não declarados).
4.
No relatório fiscal da aplicação da multa de fls. 37/40, a Auditoria Fiscal faz uma
comparação entre as penalidades estabelecidas pelo legislador antes e após a entrada em
vigor da Medida Provisória 449/2008, em razão da elaboração incorreta da GFIP. A
comparação teve por objetivo efetuar a aplicação da multa mais favorável ao
Contribuinte, conforme preconiza o artigo 106, inciso II, alínea C, do CTN.
5.
Sobre a multa aplicada esclarece a Auditoria:
12. No caso das infrações por erros ou omissões no preenchimento da GFIP que
não resultaram em débitos de contribuições previdenciárias, foi aplicada a multa
por descumprimento de obrigação acessória prevista no artigo 32-A, caput, I, e
§§ 2° e 3°, da lei 8.212/91, acrescentado pela MP 449/08, convertida na lei n°
11.941/09, na forma discriminada nos subitens:
12.1.
O campo "retenção", não preenchido nas GFIPs das competências 01 a
12/07, corresponde a uma informação omitida, por competência;
12.2.
Cada segurado que percebeu remuneração em decorrência de
acordo/sentença em reclamatória trabalhista, não declarado em GFIP,
corresponde a uma informação omitida;
12.3.
Cada empregado não declarado em GFIP, cuja remuneração foi lançada
nos levantamentos FP1 e RN1, corresponde a uma informação omitida, nas
competências 01 a 12/07;
12.4.
O valor do salário maternidade não informado corresponde a uma
informação omitida, em cada competência;
12.5.
O valor do salário família informado a menor corresponde a uma
informação incorreta, em cada competência.
(...)
14. A multa foi reduzida em 25% (vinte e cinco por cento), nas competências 04
a 09, e 12/07, em virtude da retificação das GFIPs no prazo fixado em intimação
fiscal, na forma prevista no artigo 32-A, § 2°, II, da lei 8.212/91;
14.1.
As omissões e incorreções nas GFIPs das competências 01 a 03/07 não
foram totalmente corrigidas em virtude da não inclusão da empregada Ana Paula
de Sá, e da informação incorreta da remuneração percebida em reclamatória
trabalhista, conforme mencionado nos itens 6.4, 22 e 35 do Relatório Fiscal da
infração;
14.2.
Nas competências 10 e 11/07 não foi aplicada a redução em virtude da
dedução indevida de salário maternidade de contribuinte individual, conforme
mencionado no item 11.2 do Relatório fiscal da infração.
15. Dessa forma, o presente Auto de Infração, por descumprimento de obrigação
acessória, foi lavrado para as competências 01 a 12/07, perfazendo o total de R$
9.920,00 (nove mil e novecentos e vinte reais).
6.
Foi elaborado o demonstrativo de fl. 41, com a comparação das penalidades
estabelecidas pelas legislações anteriores e posteriores à edição da Medida Provisória
449/2008. Na fl. 42 foram elaborados demonstrativos do cálculo das multas
concernentes aos CFL 68 e 69. Na fl. 43 foi elaborado demonstrativo do cálculo da
multa concernente ao CFL 78.

Da impugnação
7.
Intimado em 27/10/2010, conforme consta à fl. 2, o Contribuinte ingressou com
a defesa de fls. 1.008/1.054, em 26/11/2010, conforme consignado na fl. 1.008.
Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.580 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730687/2010-61

8.
Alega a Impugnante que, conforme demonstrado nas defesas dos autos de
infração n° 37.277.720-1 e 37.277.72-9, os considerados "salários-utilidade" não
possuem natureza salarial/remuneratória, não servindo de base para a incidência das
contribuições previdenciárias.
9.
Argumenta a Impugnante que todos os fatos geradores supostamente omitidos já
foram objeto de lançamento fiscal, por meio da lavratura de auto de infração onde foram
cobrados, além do principal, juros e multa, o que caracterizaria superposição de
exigências, ou seja, a dupla penalização do mesmo fato.
10.
Com relação à glosa de salário maternidade a Impugnante alegou que, por erro
meramente procedimental, o Departamento de Pessoal da Impugnante efetuou o
pagamento do salário maternidade da senhora Lindail de Almeida, e, por conseguinte,
efetuou as deduções correspondentes. Acrescenta a Impugnante que o procedimento
adotado não causou qualquer prejuízo ao INSS, não sendo correto que seja apenada com
a cobrança do tributo e aplicação de multa isolada.
11.
Com relação à remuneração da empregada Ana Paula de Sá a Impugnante alegou
que, apesar da falha apontada (não constar a empregada das folhas de pagamento de 01
a 03/2007) efetuou os descontos das contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações percebidas pela referida empregada, bem como procedeu ao recolhimento
das contribuições descontadas, conforme comprovam os documentos apresentados (doc.
02).
12.
Alega a Impugnante que as quantias registradas na conta de custo de mão-de-
obra direta 1932/serviços prestados, se tratam de valores referentes ao pagamento do
aluguel de veículo de propriedade do Sr. Luiz Cingolane, no período de 01/11/2007 a
30/05/2008. A Defendente alega que não localizou os documentos comprobatórios,
razão pela qual solicita a posterior juntada dos documentos.
13.
Alega a Impugnante que diversas parcelas componentes do lançamento fiscal
tem natureza indenizatória, não possuindo natureza salarial. Salienta a Impugnante que
a Gerência Executiva de Recife, em pronunciamento publicado em 23 de outubro de
2001, em resposta sobre consulta efetuada sobre as implicações decorrentes da edição
da Lei 10.243, de 19 de junho de 2001 (que alterou o parágrafo 2°, do artigo 458 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), concluiu que ocorreu revogação tácita de
todas as condições previstas no artigo 28 da Lei 8.212/1991 que não encontrem guarida
no disposto no parágrafo 2°, do artigo 458 da CLT.
13.1. Teceu considerações sobre cada uma dessas parcelas, as quais reproduzimos
adiante de forma sintética.
14.
Com relação aos pagamentos destinados a custear as despesas com alimentação
dos empregados da Impugnante, alegou a Defendente que tais pagamentos decorrem de
previsão expressa em convenção coletiva de trabalho, na qual consta que estas parcelas
não possuem natureza salarial.
14.1. No entender da Impugnante, a norma coletiva que estabelece a natureza
indenizatória das prestações nela previstas deve prevalecer sobre as disposições legais
que disponham em contrário.
14.2. Acrescenta a Impugnante que a falta de inscrição no Programa de Alimentação
do Trabalhador - PAT não resulta necessariamente na imposição de tributação sobre o
pagamento de despesas com alimentação, uma vez que tais despesas não possuem
natureza salarial.
15.
Alega a Impugnante que as despesas com assistência médica não integram o
salário-de-contribuição uma vez que não possuem natureza remuneratória. Argumenta
também a Impugnante que esses pagamentos decorrem de exigência contratual, não
consistindo em um benefício voluntário concedido pela Autuada.
15.1. Acrescenta a Impugnante que a Lei 8.212/1991, ao estabelecer como condição,
para que as despesas com assistência médica não integrem a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, que o benefício seja extensível a todos os empregados da
Fl. 1304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.580 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730687/2010-61

empresa, colide com o disposto no parágrafo 2° do artigo 458 da CLT, segundo o qual o
pagamento de despesas médicas não integra o salário do trabalhador.
15.2. Para a Impugnante este conflito aparente de normas deve ser solucionado
mediante o prevalecimento da Lei 9.528/1997, por tratar-se de norma editada mais
recentemente que Lei 8.212/1991. O critério cronológico deve prevalecer já que ambos
os diplomas legais citados possuem caráter geral e tratam-se de normas com a mesma
hierarquia.
15.3. Assinala a Impugnante que antes mesmo da edição da Lei 9.528/1997 o Poder
Judiciário já havia se manifestado no sentido de que o pagamento de despesas médicas
não tem caráter salarial, por se tratar de prestação sem caráter de habitualidade.
16.
Com relação ao pagamento de despesas com transportes alega a Impugnante que
a Lei 7.418/1985 estabelece que o pagamento de vale-transporte não tem natureza
salarial. No entender da Impugnante as referidas despesas são concedidas para o
trabalho e não como retribuição pelo trabalho, possuindo natureza indenizatória.
16.1. Acrescenta a Impugnante que a norma coletiva deve prevalecer sobre as
disposições legais, se convencionado que o transporte fornecido aos empregados não se
caracteriza como salário in natura.
17.
Com relação ao levantamento "RT1 - Reclamatória Trabalhista" a Impugnante
afirma ter trazido aos autos (doc. 5) a comprovação do recolhimento integral das
contribuições previdenciárias devidas.
18.
Entende a Impugnante que a Auditoria Fiscal não observou de forma correta o
disposto no artigo 106, inciso II, alínea "c" do Código Tributário Nacional.
18.1. Afirma a Impugnante que a Auditoria Fiscal não apurou corretamente qual a
penalidade mais favorável ao Contribuinte, a imposta pela legislação vigente à época do
cometimento da infração ou a que passou a vigorar com a edição da Medida Provisória
449/2008.
18.2. Entende a Impugnante que deveria ter sido aplicada a multa prevista no artigo
32-A da Lei 8.212/1991.
18.3. Procura a Impugnante demonstrar o descabimento da aplicação da multa de
ofício nos autos de infração lavrados para a cobrança das contribuições devidas.
19.
Acompanham a impugnação: procuração (fl. 1.055); documentos de
identificação do procurador e do signatário da procuração (fls. 1.056/1.057); alteração
do contrato social (fls. 1.058/1.060); cópias de DARF (fls. 1.061/1.062); demonstrativos
de pagamento de salário (fls. 1.063/1.064); cópias de GPS (fls. 1.065/1.069); cópia de
contrato de prestação de serviços (fls. 1.070/1.091); cópia de convenção coletiva de
trabalho (fls. 1.092/1.111); cópias de peças relativas a processos trabalhistas (fls.
1.112/1.163); cópias de GRF - Guia de Recolhimento do FGTS, de Relatório Analítico
de GRF, de GFIP, de relatório de GPS, de relatório analítico de GPS (fls. 1.164/1.232).
A impugnação ao lançamento foi julgada improcedente pela decisão de piso, cuja
ementa segue transcrita:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
Apresentação de GFIP com informações incorretas ou omissas
Constitui infração apresentar a empresa a GFIP com informações incorretas ou omissas.
Retroatividade benigna. Apuração da legislação mais benéfica para o contribuinte.
Na verificação do cabimento da aplicação da retroatividade benigna a Auditoria Fiscal
deve constatar qual o tratamento dado aos fatos apurados na ação fiscal pela legislação
revogada e por aquela que a substituiu. Após deve a Fiscalização verificar qual daqueles
tratamentos é menos penoso para o contribuinte, aplicando a penalidade que lhe seja
mais favorável.
Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.580 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730687/2010-61

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado foi cientificado, em 30/07/2014 (e-fls. 1251), e apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 1253 e ss), em 26/08/2014. Em suma, reitera as alegações da impugnação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso, por conter os requisitos legais.
A recorrente reitera as mesmas teses deduzida na impugnação ao lançamento, já
enfrentadas pela decisão recorrida, cujos, fundamentos, na parte que acolho e adoto como razões
de decidir, para negar provimento, seguem transcritos:
Da alegada dupla penalização
21. Argumenta a Impugnante que todos os fatos geradores supostamente omitidos já
foram objeto de lançamento fiscal, por meio da lavratura de auto de infração onde foram
cobrados, além do principal, juros e multa, o que caracterizaria superposição de
exigências, ou seja, a dupla penalização do mesmo fato.
21.1. A alegada dupla penalização não ocorreu, como demonstrou a Auditoria Fiscal em
seu relatório. Transcrevemos:
(...)
14. Os fatos geradores declarados em GFIP após intimação fiscal, lançados nos
levantamentos FP1 (folha de pagamento declarada após intimação fiscal - com
recolhimento espontâneo), nas competências 01 a 12/07, e RN1 (remuneração
não incluída em folha declarada após intimação fiscal), exceto na competência
12/07, não resultaram em débitos de contribuições previdenciárias (patronal,
SAT, e segurados), tendo em vista que os recolhimentos existentes no CNPJ do
contribuinte foram suficientes para cobertura das contribuições devidas
incidentes (recolhimento espontâneo).
15. Neste caso, cabe apenas a lavratura do presente auto de infração por
descumprimento da obrigação acessória de declarar em GFIP todos os segurados,
fatos geradores e contribuições previdenciárias devidas. A infração alcança
também a não declaração de informações não relacionadas a fatos geradores,
como retenções sobre notas fiscais, e deduções de salário família e salário
maternidade.
(...)
21.2. Através da planilha de fl. 43 é possível verificar que os empregados não
declarados, considerados na apuração do total de informações incorretas ou omitidas
pelo Contribuinte, referem-se ao levantamento FP1, que não resultou em débitos de
contribuições previdenciárias (patronal, SAT e segurados), tendo em vista que os
recolhimentos existentes no CNPJ da Autuada foram suficientes para cobertura do
crédito apurado.
21.3. Como visto, as contribuições não recolhidas e não declaradas não foram
consideradas na fixação do valor da multa estabelecida através do presente auto de
infração, não tendo ocorrido a aplicação concomitante, sobre o mesmo fato, da multa de
75% e do auto de infração com fundamento legal 78.

Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.580 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730687/2010-61

Dos salários-utilidade
22. Alega a Impugnante que, conforme demonstrado nas defesas dos autos de infração
n° 37.277.720-1 e 37.277.727-9, os considerados "salários-utilidade" não possuem
natureza salarial/remuneratória, não servindo de base para a incidência das
contribuições previdenciárias.
22.1. Conforme assinalamos acima, os empregados não declarados, considerados na
apuração do total de informações incorretas ou omitidas pelo Contribuinte, referem-se
ao levantamento FP1, que não resultou em débitos de contribuições previdenciárias
(patronal, SAT e segurados), tendo em vista que os recolhimentos existentes no CNPJ
da Autuada foram suficientes para cobertura do crédito apurado.
21.3. Como visto, as contribuições incidentes sobre os pagamentos classificados como
salário-utilidade (que não integram o levantamento FP1) não foram consideradas na
fixação do valor da multa estabelecida através do presente auto de infração. Assim
sendo, os argumentos relativos a esses pagamentos são impertinentes, pois não guardam
qualquer relação com o presente auto de infração.

Da glosa de salário maternidade
22. Com relação à glosa de salário maternidade a Impugnante alegou que, por erro
meramente procedimental, o Departamento de Pessoal da Impugnante efetuou o
pagamento do salário maternidade da senhora Lindail de Almeida, e, por conseguinte,
efetuou as deduções correspondentes. Acrescenta a Impugnante que o procedimento
adotado não causou qualquer prejuízo ao INSS, não sendo correto que seja apenada com
a cobrança do tributo e aplicação de multa isolada.
22.1. Os argumentos apresentados foram apreciados no AIOP 10580.730683/2010-83
e os créditos fiscais foram mantidos.
22.2. Há que ser ressaltado que a glosa de salário maternidade não teve influência na
fixação do valor da multa do presente auto de infração. Através do quadro
demonstrativo de fl. 43 é possível verificar que as ocorrências relativas a salário
maternidade referem-se ao campo salário maternidade não informado nas GFIP, de 01 a
12/2007, que constavam nos sistemas previdenciários em 29/06/2010, data do início da
ação fiscal.
22.3. Conforme ressaltado no item 10 do relatório (fl. 29), foram declarados nas GFIP
retificadas pelo Contribuinte os valores dos benefícios salário-família e salário
maternidade e das retenções sofridas sobre notas fiscais de prestação de serviços. Há
que se considerar, porém, que o início da ação fiscal acarreta a perda da espontaneidade
do sujeito passivo, e, assim sendo, as GFIP apresentadas após a perda da
espontaneidade só produzem efeitos para sanar erro de fato (recolhimentos efetuados
espontaneamente, sem a devida declaração), conforme previsto na Instrução Normativa
RFB 971/2009, artigo 463, § 5°.
22.4. Fica, assim, demonstrada a improcedência dos argumentos apresentados.

Da empregada Ana Paula de Sá
23.
Com relação à remuneração da empregada Ana Paula de Sá a Impugnante alegou
que, apesar da falha apontada (não constar a empregada das folhas de pagamento de 01
a 03/2007) efetuou os descontos das contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações percebidas pela referida empregada, bem como procedeu ao recolhimento
das contribuições descontadas, conforme comprovam os documentos apresentados (doc.
02).
23.1. Os argumentos apresentados foram apreciados nos AIOP destinados à cobrança
das contribuições incidentes sobre tais pagamentos (AIOP 10580.730683/2010-83,
10580.730685/2010-72, 10580.730686/2010-17) e os créditos fiscais foram mantidos.
Fl. 1307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.580 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730687/2010-61

23.2. As contribuições em comento foram lançadas no levantamento RA1, que não foi
considerado por ocasião do cálculo do valor do presente auto de infração, como é
possível verificar pelo quadro demonstrativo de fl. 43.
23.3. Verifica-se, assim, que os argumentos apresentados são impertinentes, não
cabendo a revisão do lançamento fiscal.

Da conta de custo mão-de-obra direta 1932/serviços prestados
24.
Alega a Impugnante que as quantias registradas na conta de custo de mão-de-
obra direta 1932/serviços prestados, se tratam de valores referentes ao pagamento do
aluguel de veículo de propriedade do Sr. Luiz Cingolane, no período de 01/11/2007 a
30/05/2008. A Defendente alega que não localizou os documentos comprobatórios,
razão pela qual solicita a posterior juntada dos documentos.
24.1. Os argumentos apresentados foram apreciados nos AIOP destinados à cobrança
das contribuições incidentes sobre tais pagamentos (AIOP 10580.730683/2010-83,
10580.730685/2010-72, 10580.730686/2010-17) e os créditos fiscais foram mantidos.
24.2. As contribuições em comento foram lançadas no levantamento RS1, que não foi
considerado por ocasião do cálculo do valor do presente auto de infração, como é
possível verificar pelo quadro demonstrativo de fl. 43.
24.3. Verifica-se, assim, que os argumentos apresentados são impertinentes, não
cabendo a revisão do lançamento fiscal.

Das despesas com alimentação, assistência médica e transporte
25. A impugnante apresentou diversos argumentos com o fim de demonstrar a
improcedência da cobrança de contribuições incidentes sobre pagamentos de despesas
com alimentação, com assistência médica e com transporte.
(...)
25.2. Cabe ressaltar que as contribuições em comento foram lançadas, nos
levantamentos AL1 (despesas com alimentação), UT1 (despesas com assistência
médica) e VT1 (despesas com transporte), que não foram considerados por ocasião do
cálculo do valor do presente auto de infração, como é possível verificar pelo quadro
demonstrativo de fl. 43.
25.3. Verifica-se, assim, que os argumentos apresentados são impertinentes, não
cabendo a revisão do lançamento fiscal.

Do levantamento "RT1 - Reclamatória Trabalhista"
26. Com relação ao levantamento "RT1 - Reclamatória Trabalhista" a Impugnante
afirma ter trazido aos autos (doc. 5) a comprovação do recolhimento integral das
contribuições previdenciárias devidas.
26.1. Cabe esclarecer que o apontado levantamento RT1 não integrou nenhum dos
AIOP resultantes da ação fiscal: 10580.730773/2010-74 (DEBCAD 37.307.285¬9);
10580.730683/2010-83 (DEBCAD 37.277.720-1); 10580.730686/2010-17 (DEBCAD
37.307.284-8) e 10580.730685/2010-72 (DEBCAD 37.277.727-9). Assim sendo, é
impertinente a alegação de que foi efetuado o recolhimento das contribuições devidas.
26.2. O presente auto de infração foi lavrado em decorrência somente da elaboração
incorreta das GFIP. Para demonstrar tal fato, transcrevemos o relatório fiscal da
Auditoria:
34. Na data de início da ação fiscal também não estavam declaradas em GFIP as
remunerações pagas em virtude de sentença/acordo nas reclamatórias trabalhistas
RT/01246.2006.025.05.00.1, impetrada por Aldo Renan Borges Conceição,
competência 01/07, e RT/00849.2003.022.05.00.4, impetrada por Vicente Paulo
Fl. 1308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.580 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730687/2010-61

Miranda, competência 03/07. A existência de reclamatórias trabalhistas foi
identificada através das guias com código 2909 existentes no CNPJ do
contribuinte.
26.3. Em vista do exposto, o que deve ser verificado é se as GFIP foram preenchidas
com omissões ou incorreções relativamente às reclamatórias trabalhistas, nas
competências 01 e 03/2007.
26.4. Na competência 01/2007, nas GFIP enviadas ao sistema, até a data do início da
ação fiscal, constava a informação de que não havia reclamatórias trabalhistas a serem
declaradas. As informações relativas a reclamatórias trabalhistas só foram consignadas
na GFIP enviada ao sistema em 20/08/2010, data posterior ao início da ação fiscal
(29/06/2010).
26.5. Na fl. 1.118 consta a cópia do acordo celebrado entre a Autuada e Renan Borges
Conceição, e pela cláusula 6a do acordo é possível verificar que as parcelas sujeitas a
incidência de contribuições são o 13° salário proporcional (R$ 300,00) e saldo de
salário (R$ 130,00) que correspondem exatamente aos valores indicados pela Auditoria
como remuneração omitida da GFIP. Por sua vez, a GFIP enviada em 20/08/2010 (após
o início da ação fiscal, e, portanto, após a perda da espontaneidade) não corrige a falta,
pois indica como base de cálculo das contribuições devidas o valor de R$ 579,50, que
não corresponde ao valor da base de cálculo decorrente do acordo celebrado.
26.6. Na competência 03/2007, nas GFIP enviadas ao sistema, até a data do início da
ação fiscal, constava a informação de que não havia reclamatórias trabalhistas a serem
declaradas. As informações relativas a reclamatórias trabalhistas só foram consignadas
na GFIP enviada ao sistema em 20/08/2010, data posterior ao início da ação fiscal
(29/06/2010).
26.7. Na fl. 1.132 consta cópia dos cálculos dos valores a serem pagos ao reclamante
(com a assinatura do mesmo). No referido documento (juntado aos autos pela Autuada)
é indicada como base de cálculo das contribuições previdenciárias a quantia de R$
321,77, que não corresponde ao valor da base de cálculo consignada na GFIP enviada
em 20/08/2010 (R$ 350,00), logo a falta não deve ser tida como corrigida.
26.8. De qualquer forma, a correção das faltas não teria efeitos práticos para a
Autuada, já que na competência 01/2007 o total de informações incorretas ou omitidas
passaria de 470 para 469, ou seja, o resultado continuaria o mesmo, com a apuração de
47 grupos de até 10 informações incorretas ou omitidas (sendo o último grupo
constituído por 9 informações irregulares). Na competência 03/2007 teríamos, ao invés
de 465, 464 informações incorretas ou omitidas, o que caracterizaria a existência de 47
grupos de até 10 informações incorretas ou omitidas (sendo o último grupo constituído
por 4 informações irregulares).
26.9. Fica, assim, constatado, que não cabe a revisão da multa aplicada em razão dos
argumentos apresentados.

Da retroatividade benigna
27. Alega a Autuada que a apuração da multa mais benéfica para a Impugnante não foi
efetuada de forma correta, uma vez que a Auditoria Fiscal teria comparado multas de
diferente natureza, tais como multa moratória e multa de ofício.
27.1. Recomenda a Impugnante que o interprete examine, individualmente, as
alterações introduzidas pela nova legislação relativas à multa de mora, multa de ofício e
à multa de omissão de dados ou falta de entrega de GFIP. Caso tenha ocorrido redução
da penalidade específica, haverá a aplicação retroativa da lei posterior. Caso contrário,
ou seja, na hipótese de criação de nova penalidade ou de majoração de multas, a
legislação nova não deverá retroagir para abarcar fatos pretéritos.
27.2. Insurge-se a Defendente contra o procedimento adotado pela Auditoria, ao
totalizar as multas estabelecidas pela legislação revogada (multa de mora de 24%, multa
Fl. 1309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.580 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.730687/2010-61

do CFL 68, multa do CFL 69) e pela atual legislação (multa de ofício de 75%, multa do
CFL 78), aplicando a legislação que resultou no somatório mais reduzido.
27.3. Entende a Impugnante que a comparação deveria ter sido efetuada entre as
multas de idêntica natureza, uma a uma.
27.4. O procedimento proposto pela Impugnante resultaria na aplicação de uma
terceira e inexistente legislação, que consistiria numa mistura da legislação revogada e
da nova legislação, composta pela parcela de cada uma delas que fosse mais favorável
ao Contribuinte.
27.5. A comparação entre as duas legislações foi efetuada de forma correta pela
Auditoria Fiscal.
27.6. Na verificação do cabimento da aplicação da retroatividade benigna a Auditoria
Fiscal deve constatar qual o tratamento dado aos fatos apurados na ação fiscal pela
legislação revogada e por aquela que a substituiu. Após deve a Fiscalização verificar
qual daqueles tratamentos é menos penoso para o contribuinte, aplicando o que lhe for
mais favorável.
27.7. Foi exatamente esse o procedimento adotado pela Auditoria Fiscal: verificou
quais as penalidades estabelecidas pela legislação em vigor à época dos fatos geradores
e pela legislação atual para o mesmo conjunto de fatos (falta de recolhimento das
contribuições devidas e concomitante falta de inclusão dessas mesmas contribuições na
GFIP e confecção das GFIP com informações incorretas ou omissas).
27.8. O quadro demonstrativo de fl. 41 demonstra claramente que a aplicação da
legislação atual foi mais favorável para a Impugnante.
27.9. Importante assinalar que o procedimento adotado pela Auditoria Fiscal se
coaduna perfeitamente com aquele indicado pela Instrução Normativa RFB N°
971/2009.
(...)
27.10. Vê-se, pois, que o lançamento foi realizado com respeito às prescrições do artigo
106 do CTN, devendo as alegações apresentadas serem consideradas improcedentes.
(...)
Conclusão
Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 1310
DF CARF MF
Documento nato-digital